Tribunal: TJDFT
Processo: 0737049-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A convenção das partes para o pagamento parcelado do débito, no âmbito de processo de execução de título extrajudicial, induz à suspensão e não à extinção do processo executivo, pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922 do CPC.
2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924 do CPC, não estando prevista a situação em que as partes transacionam para pagamento da dívida de forma parcelada.
3. Apelação conhecida e provida.